Tribunal: STF
Processo: ARE 1457566
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA. AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DOS PARTICULARES. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DEFECIENTE. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO E A COISA JULGADA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERESSE RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. TERRAS DEVOLUTAS SITUADAS NA FAIXA DE FRONTEIRA DO OESTE PARANAENSE. PROPRIEDADE DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS EXPROPRIADOS. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. VERBA DE NATUREZA ACESSÓRIA QUE SEGUE A SORTE DA PRINCIPAL. SÚMULA 387 DO STF. INCIDÊNCIA NO CASO DOS AUTOS.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    3. Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    4. No caso concreto, o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos e nas normas do Código de Processo Civil, bem como na Lei 9.469/1997, concluiu ser evidente o interesse recursal do INCRA, que “por manifestação expressa assumiu a posição de autor da Ação Civil Pública, ou ao menos de assistente litisconsorcial, condição que encontra respaldo na legislação de regência” (fl. 79, Vol. 707). 



     5. Assim, conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, implicaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o conhecimento do apelo, bem como dos fatos e provas dos autos, providência igualmente vedada por esta CORTE, nos termos da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    6. No mérito, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que pertencem à União as terras devolutas situadas na faixa de fronteira do oeste paranaense., razão pela qual deve ser mantido.



    7. De outro lado, o acórdão recorrido assentou que os Advogados dos réus receberam os honorários sucumbenciais sobre a totalidade da indenização fixada nos autos de ação desapropriatória, por força do trabalho de tais causídicos.



    8. Esse fato, todavia, não assegura aos patronos o direito aos honorários advocatícios. Isso porque, a pacífica jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que os honorários sucumbenciais são verba de natureza acessória, a qual necessariamente deve seguir a verba principal. Inclusive, esse é o teor do verbete da Súmula 378, que dispõe “Na indenização por desapropriação incluem-se honorários do advogado do expropriado aprovada em sessão plenária de 03/04/1964.”



    9. Por essa razão, em sede de Ação de Desapropriação, se não houver efetiva sucumbência do expropriante, não serão devidos os honorários sucumbenciais aos patronos do expropriado, conforme se depreende da Súmula 378/STF supracitada.



    10. Nesse ponto, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do STF, razão pela qual deve ser reformado.



    11. Agravos Internos aos quais se nega provimento. Embargos de Declaração prejudicados.